Tribunal: TJDFT
Processo: 0734634-43.2022.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-20

Ementa:
Cumprimento de Sentença – Substabelecimento - Advogado Não Cadastrado - Probabilidade de Provimento do Recurso – Risco de Grave Dano - Deferimento do Pedido de Efeito Suspensivo EDUARDO LACERDA DE CAMARGO NETO interpôs Agravo de Instrumento em face de Decisão proferida pelo Juízo da Terceira Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, a qual indeferiu a penhora de crédito da parte executada junto à Vigésima Vara Cível de Brasília, no rosto dos autos de no 0737978-63.2021.8.07.0001, até o limite do valor em execução. O agravante sustenta a nulidade dos atos praticados após a comunicação do substabelecimento, sob a alegação de que todas as publicações subsequentes foram realizadas em nome do antigo patrono. Analiso o pedido de efeito suspensivo. Nos termos do parágrafo único do artigo 995, do Código de Processo Civil, a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a concessão de efeito suspensivo dependem da cumulação dos requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Entendo presentes os requisitos aptos ao deferimento do efeito suspensivo pleiteado. Explico. Em petição juntada no dia 04/12/2018, o advogado Alessandro Dessimoni Vicente substabeleceu, sem reserva, a Luís Henrique César Prata e Patrícia de Camargo Figueiredo, os poderes a ele conferidos pelo agravante (ID n. 119973256). Em 07/05/2020, os doutos patronos acima citados também substabeleceram, sem reserva, todos os poderes outorgados pelo requerente aos advogados Leonardo Ferreira de Souza e Marcelo Batista de Souza (ID n. 119973290). Inclusive, o causídico Marcelo Batista de Souza interpôs Recurso Especial para o Superior Tribunal de Justiça, conforme se observa no ID n. 119973292, cuja decisão transitou em julgado no dia 24/03/2022. O autor, por sua vez, em 31/03/2022, requereu o cumprimento de sentença, o qual deferido pelo Juízo a quo, que determinou à Secretaria a intimação da parte devedora para cumprir voluntariamente a obrigação de pagar e estabeleceu os critérios de intimação do devedor com advogado constituído. Confira-se: À Secretaria: 1. Intime-se a parte devedora/embargada a cumprir voluntariamente a obrigação de pagar contida na sentença retro, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de multa de 10% (dez por cento), nos termos do art. 523, §1o, do CPC. 1.1. Se o requerimento de cumprimento de sentença ocorreu dentro do prazo de um ano contado do trânsito em julgado da sentença e havendo advogado constituído nos autos pelo devedor, este será intimado com a publicação da presente decisão no DJe (art. 513, §2o, inc. I, do CPC). 1.2. Se o requerimento de cumprimento de sentença ocorreu após o prazo de um ano contado do trânsito em julgado da sentença, ainda que haja advogado constituído nos autos pelo devedor, expeça-se intimação por carta/AR encaminhada ao endereço constante dos autos (art. 513, §4o, do CPC), considerando-se realizada a intimação quando o devedor houver mudado de endereço sem prévia comunicação ao Juízo (art. 513, §3o, do CPC), sendo também válida a intimação dirigida ao endereço constante dos autos, ainda que não recebida pessoalmente pelo interessado (art. 274, parágrafo único, do CPC). Dessa forma, de acordo com o item 1.1 da Decisão supracitada, se o requerimento de cumprimento de sentença ocorreu dentro do prazo de um ano contado do trânsito em julgado da sentença e havendo advogado constituído nos autos pelo devedor, o que é o caso dos autos, este deveria ser intimado com a publicação da decisão no Diário de Justiça. Destarte, a Decisão foi publicada em 05/04/2022, porém, ao menos em análise sumária, verifico que os novos advogados não foram intimados. Constato, inclusive, que ainda consta no polo passivo dos autos de Cumprimento de Sentença o causídico Alessandro Dessimoni Vicente como patrono do réu. Assim, vislumbro a presença do requisito de probabilidade de provimento do recurso para concessão do efeito suspensivo vindicado, bem como o risco de dano grave. Diante do exposto, DEFIRO o pedido de antecipação de tutela e SUSPENDO os autos de Cumprimento de Sentença na origem. Ao Agravado. Comunique-se ao Juízo de origem, dispensando-o das informações. Após, conclusos. I.